Tribunal: TJSP
Processo: 1501210-75.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Ameaça – Lesão corporal – Segunda fase da dosimetria – Agravante prevista no artigo. 61, II, "f" somente quanto ao delito de ameaça – Ausência de bis in idem – Normas distintas – Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher – Agravante mantida.

Regime prisional – Reincidência – Total da reprimenda – Gravidade em concreto do

Ementa:
Ameaça – Lesão corporal – Segunda fase da dosimetria – Agravante prevista no artigo. 61, II, "f" somente quanto ao delito de ameaça – Ausência de bis in idem – Normas distintas – Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher – Agravante mantida.

Regime prisional – Reincidência – Total da reprimenda – Gravidade em concreto do delito – Inteligência do artigo 33 §2o e 3§o do Código Penal – Regime intermediário mantido.

Recurso improvido.